Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. DOENÇA DO ADVOGADO. ART. 1.004 CPC. JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES TJDFT E STJ. RECURSO DESPROVIDO
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo nos autos dos embargos de terceiro.
2. As alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. 2.1. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento.
3. Precedente do STJ: “(...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019”. (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 24385 / DF, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, DJe 10/09/2020).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.